Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713680-25.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA - CIMADSETA - RECANTO DAS EMAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte recorrente apresentou um pedido de desistência do recurso (ID 66307840) em virtude da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (ID no 213028405), que reconheceu a constitucionalidade da isenção do IPTU e de outras taxas da Apelante. Conforme o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente pode desistir do recurso a qualquer momento, independentemente da concordância do recorrido. Além disso, o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) atribui ao Relator a competência para homologar o pedido de desistência apresentado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do presente recurso, conforme o artigo 998, do CPC e o artigo 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator